Tribunal: TJES
Processo: 5001100-43.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-43.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: THEREZA DE JESUS DO NASCIMENTO MATTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001100-43.2025.8.08.0061.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
THEREZA DE JESUS DO NASCIMENTO MATTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO HÍGIDO. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM DATAS DISTINTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCONTOS DO MÍNIMO DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sob a premissa de que se tratava de empréstimo consignado tradicional. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita preliminares de incompetência do juízo por complexidade da causa e prejudicial de prescrição/decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, alegando a utilização do cartão para saques complementares em datas distintas, o que demonstraria a ciência inequívoca da autora. Pugna pela reforma da sentença para improcedência total ou, subsidiariamente, pela compensação dos valores creditados e redução dos danos morais.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de falha no dever de informação e abusividade da modalidade contratada.

PRELIMINARES

4.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
. Tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário, a lesão se renova mês a mês, não havendo que se falar em perecimento do fundo de direito, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e se houve vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

7.

Inicialmente,
destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

8.

No caso em tela, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, ao demonstrar a higidez da contratação e a clareza das informações prestadas, apresentando contrato devidamente assinado pela autora e provas de utilização de créditos em momentos distintos e distantes no tempo (contratação inicial em 08/05/2018 e saques complementares em 02/10/2020 e 16/08/2021). A realização de novos saques mediante a utilização do limite rotativo, anos após o negócio originário, afasta a alegação de vício de consentimento, pois atesta a ciência inequívoca da dinâmica do produto e a anuência com a sua continuidade, beneficiando-se a autora do crédito ofertado.

9.

Nesse diapasão, a conduta da parte autora em usufruir do crédito ao longo de anos e,
a posteriori
, buscar a tutela jurisdicional para alegar vício de consentimento e obter restituição em dobro configura manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto materializa o
venire contra factum proprium
.

10.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de informação. A autora teve acesso a todas as cláusulas essenciais do negócio, não havendo que se falar em obscuridade ou indução a erro. Ademais, os descontos realizados correspondem ao pagamento do mínimo da fatura, conforme autorizado e previsto na legislação de regência, servindo para amortizar o saldo devedor dos saques efetivamente realizados.

11.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC) ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu de dívida licitamente contraída e usufruída. Portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, é medida que se impõe.

12.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso

para reformar a decisão objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência e eventuais multas fixadas na origem.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)